Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0741575-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ANDRÉ MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Agravado (s): GAYO MOREIRA BRAGA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== A agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão impugnada que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, de No 0726185-30.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao executado, ora agravado, com fulcro no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Aponta que não restou demonstrada hipossuficiência financeira pelo executado, ressaltando substancial patrimônio advindo do divórcio, mencionando apartamentos em Lisboa-Portugal, na Asa Sul e na Asa Norte; além de valores recebidos em Euros. Pugna pela reforma da decisão com a revogação da gratuidade de justiça concedida, à luz do art. 8o da Lei No 1060/50. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 51864736), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator